Tribunal: STF
Processo: ARE 1429002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória – ISS – Pretensão da autora, como filial, de reconhecimento do direito àimunidade tributária, com base nos documentos da matriz – Inadmissibilidade – Observância do Princípio Tributário da Autonomia dos Estabelecimentos - Matriz e filiais que devem ser consideradas unidades autônomas eindependentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a administração Fiscal – Improcedência da demanda - Sentença reformada – Inversão dos ônus da sucumbência – Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 150, inciso VI, alínea 'c' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Contudo, no caso, verifica-se que a autora, “Sociedade Beneficente São Camilo – Santa Casa de Itu” (CNPJ nº60.975.737/0068-69) instruiu a petição inicial com cópias do Estatuto Social e outros documentos da Matriz “Sociedade Beneficente São Camilo”, CNPJ 60.975.737/0001-51 (fls. 30/52), ou seja, a autora se utiliza de documentos da sociedade matriz a fim de comprovar sua condição de entidade beneficente de assistência social.



    Ocorre que análise dos requisitos legais referentes à imunidade tributária deve considerar o Princípio da Autonomia dos estabelecimentos, de modo que cada filial deve comprovar o cumprimento dos requisitos, independentemente de eventual reconhecimento da condição de entidade beneficente de sua matriz.



    Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento no sentido de que a condição de entidade beneficente de assistência social conferida à matriz não se estende às filiais, em atenção ao Princípio Tributário da Autonomia dos Estabelecimentos, segundo o qual, matriz e filiais devem ser consideradas unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a administração Fiscal sendo, portanto, necessária a análise da satisfação dos requisitos legais de imunidade de cada uma delas, que devem comprovar individualmente o cumprimento das exigências legais, para o gozo daimunidade tributária (REsp 1957053/RJ, Rel. Regina Helena Costa, DJe 30/08/2021; AREsp 1796773/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/03/2021; AREsp 1335375/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 27/05/2019; AREsp 1335377/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 05/09/2018).



    Além disso, “a existência de CNPJ diferentes caracteriza autonomia patrimonial, administrativa e jurídica de cada estabelecimento, o que implica que matriz e filiais operam de forma independente, conquanto o CNPJ da filial seja derivado do da matriz”. (AREsp 1796773/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/03/2021).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/13).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente